Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718067-81.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA SANTAREM ATAIDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE PÓS-PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. AGRAVANTE GENÉRICA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pela Acusação e pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, CP), tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c arts. 14, II e 29, CP), e lesão corporal (art. 129, caput, c/c art. 29, CP), em concurso formal (art. 70, CP). A Defesa alegou nulidades processuais e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O Ministério Público postulou redimensionamento das penas com aplicação de agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da apresentação de slides e documentos não previamente juntados aos autos; (ii) analisar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente quanto à conduta social, reincidência e aplicação da qualificadora sobejante como agravante genérica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação de slides pela Acusação, para explicar aos juízes leigos a diferença entre parecer e laudo, durante a sessão do júri, não caracteriza nulidade processual, pois os materiais, além de não versarem sobre os fatos julgados, não trouxeram quaisquer prejuízos concretos à defesa. 4. A decisão do júri somente deve ser reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos quando, de forma arbitrária, for completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução, não sendo este o caso dos autos. 5. É possível a utilização do motivo torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, quando excedente à qualificação do tipo penal no crime de homicídio consumado, conforme interpretação consolidada na jurisprudência. 6. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 6.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, configurando a agravante da reincidência. 7. Demonstrada a reincidência, impõe-se a aplicação da referida agravante em todos os crimes cometidos pelo acusado, com aumento proporcional da reprimenda. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade posterior à pronúncia, pois, no julgamento pelo Tribunal do Júri, foi exibido objeto não juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis. Afirma que a apresentação de slides e de documento não previamente acostado aos autos pelo Promotor rompe o equilíbrio processual, compromete o contraditório e contamina o julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 479 do CPP, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Da análise dos autos, verifica-se que o procedimento estabelecido na legislação processual penal, nesse quesito, foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa às partes. Com efeito, os slides elaborados pela Acusação, apresentados em sessão plenária, resumiram-se tão somente a explicar aos juízes leigos a diferença entre parecer e laudo, conforme apontado na Ata da Sessão (ID 67504332). De igual modo, o documento do Instituto de Criminalística mencionado pela Defesa apenas comprova a ida do Promotor de Justiça ao aludido instituto, para estudar o parecer técnico, após a Defesa ter confrontado a Acusação sobre esse ponto. Vê-se, assim, que a documentação mencionada pela Defesa não guarda nenhuma relação com os fatos submetidos à apreciação dos jurados, razão pela qual não se aplica a regra inserta no art. 479 do CPP. Ademais, a violação ao aludido dispositivo, caso estivesse ocorrido, acarreta nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo, não sendo esse o caso dos autos". (ID 72846039). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A alegação de nulidade por violação ao art. 479 do CPP exige prova de prejuízo à defesa, cuja análise demanda reexame fático-probatório, incabível na via especial" (AgRg no AREsp n. 2.840.628/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021